Tribunal: TJSP
Processo: 2069464-43.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Pirapozinho – Lei Municipal 4.542/2022, que dispõe sobre "desconto progressivo até 10% (dez por cento), no imposto predial e territorial urbano – IPTU, para proprietários de imóveis que mantiverem suas calçadas arborizadas e dá outras providências" – Concessão de benefício fiscal fora das hipóteses legais – Renúncia de receitas – Exigência

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Pirapozinho – Lei Municipal 4.542/2022, que dispõe sobre "desconto progressivo até 10% (dez por cento), no imposto predial e territorial urbano – IPTU, para proprietários de imóveis que mantiverem suas calçadas arborizadas e dá outras providências" – Concessão de benefício fiscal fora das hipóteses legais – Renúncia de receitas – Exigência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro não atendida na norma impugnada – Incidência do Artigo 113 do ADCT aos Municípios – Exigência não observada no processo legislativo - Inconstitucionalidade da lei verificada – Ação julgada procedente.